Tribunal: TJPA
Processo: 0800693-81.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-03-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800693-81.2023.8.14.0000

PACIENTE: RICARDO ULISSES DE SOUZA ANDRADE

AUTORIDADE: PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE CASTANHAL

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA

HABEAS CORPUS. ART.
121, §2º, INCS. II E IV, DO CPB.

PRISÃO PREVENTIVA.
NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. ILEGALIDADE. INOCORRÊNCIA. MERA IRREGULARIDADE.
C
USTÓDIA CAUTELAR E MANUTENÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. REVOGAÇÃO. DESCABIMENTO. PACIENTE PRONUNCIADO. INCIDÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 312, DO CPPB. CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ENTENDIMENTO SUMULADO POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. APLICAÇÃO. DESCABIMENTO.
PAI COM FILHAS MENORES DE 12 (DOZE) ANOS. HIPÓTESE ENQUADRADA EM SITUAÇÕES EXCEPCIONALÍSSIMAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO À IMPRESCINDIBILIDADE DO COACTO NA CRIAÇÃO DAS INFANTES.
ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Com efeito, a não realização da audiência de custódia, por si só, não está apta a ensejar a ilegalidade da prisão cautelar imposta ao paciente, uma vez respeitados os direitos e garantias previstos na Constituição Federal e no Código de Processo Penal, exatamente como se vislumbra no caso sob exame.

2.
Não há o que se falar em constrangimento ilegal, quando a prisão preventiva se encontrar arrimada em requisitos do art. 312 do CPPB.

3.
O fato de o paciente possuir condições subjetivas favoráveis, ainda que verdadeiras, por si só não é capaz de garantir a sua soltura, quando existem nos autos outros elementos ensejadores da custódia cautelar, entendimento este já pacificado por esta Corte de Justiça, por meio da Súmula nº 08.

4.
Por fim, resta impossibilitada a aplicação de medida cautelar diversa da prisão, consoante art. 319, do CPPB, quando se encontrar no bojo do decreto constritivo requisitos exigidos no art. 312 do CPPB. Por seu turno, acerca ainda do presente item, a jurisprudência pátria vem entendendo que não se pode falar em substituição da custódia preventiva por medidas cautelares, quando não há nos autos nada que demonstre a imprescindibilidade do coacto na criação das suas filhas menores, como no caso vertente.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do
writ
, porém denegá-lo, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 14 a 16 de março de 2023.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 14 de março de 2023.

Desa
. Vânia Lúcia Silveira

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório, com pedido de liminar,
impetrado
em favor do paciente Ricardo Ulisses de Souza Andrade, contra ato do douto Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA, nos autos do Processo
nº 0003238-40.2008.8.14.0015
.

Consta da impetração
, que o paciente foi preso preventivamente em 13/01/2023 pela suposta prática de homicídio, portanto, sendo classificada a conduta como incurso nas penas do art. 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal brasileiro.

Esclarece que o paciente permanece preso por força de prisão preventiva, que fora decretada na data de 25/08/2008 pela Autoridade Coatora, e cumprida no dia 13/01/2023, estando cerceado da sua liberdade, por uma decisão recente não fundamentada adequadamente.

Preliminarmente, alega a ocorrência de vilipêndio no direito do preso, pois não houve audiência de custódia, tornando à prisão cautelar do requerente ilegal, não restando outra alternativa desta Corte, senão relaxar a prisão preventiva do coacto.

No mérito, aduz que o juízo processante ao pronunciar e manter a segregação cautelar do paciente, deixou de fundamentar sua decisão com base nas teses argumentativa da defesa, que em nada adiantou a propositura da mesma, restou a sensação de inércia da defesa, assim como patente que o douto juízo ignorou o mérito defendido pelo causídico, restando evidente o constrangimento ilegal no encarceramento do coacto, diante da ausência de manifestação acerca da necessidade da sua manutenção, conforme dispõe o referido dispositivo.

Afirma que o critério utilizado para fundamentar “concretamente” o suposto fato criminoso se vale da claramente acerca a reprovabilidade do fato, fazendo referência genérica de como a conduta praticada no momento haveria de se amoldar em alguma das situações previstas no art. 312 do CPPB, bem como que a manutenção da prisão preventiva do paciente não encontra qualquer respaldo no ordenamento jurídico, motivo de sua ilegalidade.

Esclarece, ainda, o ilustre causídico, que não há nos autos elementos que façam supor que paciente irá se evadir, pois ele tem família constituída, inclusive é pai de 04 crianças menores de 12 anos, que dependem do labor do pai para suas subsistências, é réu primário, de abonados antecedentes, trabalho fixo e sequer, registra outros processos criminais tramitando em seu desfavor, bem como não tem a pretensão de se furtar à apuração de sua responsabilidade criminal ou influir no depoimento de testemunhas, com o objetivo de obstaculizar o decurso da instrução processual, ou seja, não se vislumbra, nesse caso, o risco que a liberdade do expoente poderia oferecer ao deslinde da instrução processual, à ordem pública, tampouco à aplicação da lei penal, ausentes, portanto, os requisitos para a decretação da prisão preventiva.

Por fim, após transcrever entendimentos que julga pertinentes ao seu pleito, requer o nobre advogado impetrante a concessão liminar do
writ
, a fim de
relaxar a prisão ilegal, bem como suspender os efeitos da decisão que determinou a prisão preventiva,
expedindo-se o competente Alvará de Soltura
ou, subsidiariamente, que sejam aplicadas medidas cautelares diversas da prisão

Anexou documentos de fls. e fls.

À ID

12501244
, por
não vislumbro presentes os requisitos indispensáveis à concessão da liminar requerida, quais sejam, o
fumus boni juris
e o
periculum in mora
, indeferi a liminar
pleiteada.

À ID

12537439
, foram prestadas as informações de praxe pela Autoridade Coatora, quando assim se manifestou,
verbis
:

“
O Ministério Público denuncio
u o Paciente por incurso nas pe
nas do art.

121,

§2º,

II e IV,

do Código Penal

Brasileiro
.

O

Parquet

aduz
iu

que no dia

28/07/2008
,

o Denunciado foi at
é

a firma

“
Osório

Alinhamento e Balanceam
ento
”
, portan
do uma arma de fogo,

e pegou a

víti
ma

de nome

Maurício Nascimento da Silva pela camisa e passou a

interrogá
-
la

com

“
cadê meu dinheiro safado
”

(textuais).

Pelos relatos, a vítima estava no local vendendo objetos como pulseiras,

cordões e rel
ógios para clientes que

ali se encontra
vam na firma
, momento que

teria

sido confro
ntada pelo Paciente
. Após o ato

de puxar a vítima pela camisa,

sem

chance de defesa, o

Paciente

teria

desferido dois disparos

com pro
jéteis

de arma de

fogo

em

Maurício
. Assim,

a vítima teria caminhado algu
ns

metr
os e

caído no chão,

sendo socorrida pela e
quipe do corpo de bom
beiros, contudo,

evoluiu ao óbito.

Foi juntado nos autos o laudo d
o

exame

realizad
o no cad
áver da vítima
.

Ressalto

que

houve a representação da prisão preventiva do Paciente

pelo

Delegado de Polícia em 31/07/2008. Sendo

o pleito foi analisado por este Juízo

em

25/08/2008
, sendo decretada a prisão preventiva do Pacient
e, em

razão

dos indícios

de autoria
, pelos depoimentos prestados em sede policial e em

raz
ão

d
o Pac
iente

estar

em local incerto ou não sabido.

Em 01/12/2008
, a Defensoria Pública fez o pedido de revogação da prisão

preventiva

decretada
, em razão das

condições

pessoais do Paciente, que

inclusive

teria endereço fixo
.

O pedido

da defesa foi apreciado em 20/02/2009, sendo indeferido em razão

da ordem púb
lica,

em raz
ão da

ordem pública

restar comprometida, pois o

Paciente

se encontrava foragido
, em local incerto e

não sabido.

A denúncia foi recebida em 19/02/2009.

As testemunhas de acusação foram ouvidas em produção anteci
pada de

provas

na data de

15/03/2010.

Foi certificado em 1
9/03/2020 que o

Paciente não foi citado, visto que est
ava

em local incerto ou não sabido.

O

Pac
iente

foi

citado

em

23/10/2020,

por

intermédio

do

aplicativo

de

mensagens

WhatsApp
.

Foi

apresentada

a

resp
osta

à

acusação

em

19/11/2020
,

não

sendo

apresentadas a
s teses defensivas em tal momento.

A defesa

do Paciente fez

n
ovo p
edido de revo
gação da prisão preventiva em

15/12/2020,

em

razão

da

ausência

de

contemporaneidade

dos

fatos

para

a

necessidade de manutenção da custódia cautelar, sendo possível a aplicação

das

medidas cautelares diversas da prisão
.

Em

02/02/2022

foi

apreciado

por

este

Juízo

o

pleito

defensivo,

sendo

indeferido, em razão do Paciente estar

foragido, não ter comparecido e
m Juízo,

conduta que indica não querer colaborar com a justiça na

busca pela aplicação

da

lei

penal e da futura instrução processual.

No dia 14/06/2022 a defesa

apresentou

pedido de substituição da prisão

preventiva

decretada por outra medida cautelar diversa da prisão do art. 3
19 do

C
PP
, sob o argumento de ausência de contemporaneidade da medida com os

fatos,

que teriam ocorrido em 2008. A
demais, que desde a época do fato até a

presente

data
, não se tem notícia de qualquer ato que desabone a conduta do

Requerente.

Na data de

06/07/2022

o pedido

de revogação da prisão preventiva foi

indeferido, sob fundamento da gravid
ade em concreto dos fatos
, sendo

necessária a

manutenção

da

custódia

cautelar

do

Paciente.

No

mesmo

ato,

foi

exposta

a

impossibi
lidade de aplicação das medidas cautelares diversas

da

prisão,

pois não se

vislumbrou que o

Paciente t
em

residência

e trabalho fixos.

Em 10/10/2022 foi

certi
ficado pelo oficial de justiça que o Paciente não foi

encontrado no endereço indicado nos autos.

Em

06/12/2022,

às

10h,

foi

realizada

a

audiência

de

instrução,

sendo

constatada a ausência do denunc
iado, aplicando
-
lhe o inteiro

teor do art. 367

do

CPP.

O

Ministério

Públic
o

apresentou

memoriais

em

13/12/2022
,

ratificando

integralmente

os

termos

da

denúncia
,

pugnando

para

que

o

Paciente

fosse

pronunciado e, por consequência, submetido ao julgamento do Tribunal d
o Júri
.

A

defesa

apresentou

memoriais

em

16/01/2023,

pugnando

no

ato

pela

impron
úncia do

Paciente e a

revogação da sua prisão preventiva já decret
ada.

Em

13/01/2023

foi

comuni
cad
o

o

cumprimento

da

ordem

de

pris
ão

preventiva do Paciente
,

em Ananindeua/PA.

Em 18/01/2023 foi proferida sentença

em que o Paciente foi pronunciado
,

pelo possível cometimento do crime do art. 121, §2º, inciso II

e IV, do Código

Penal,

determinando que seja submetido a julgamento

pelo Tribunal do J
úri da

Comarca.

No mesmo ato, foi

indeferid
o o pedido de revogação da prisão preventiva,

visto que a liberdade

do Pac
iente

ainda representa risco à garantia da ordem

pública

e fu
t
ura aplicação da lei pena
l, sendo insuficientes as medidas

cautelares diversas

da prisão.

O Paciente

está

preso

preventivamente desde

13/01/2023.

Atualmente os autos estão aguardando

o

trânsito em julgado da sentença

de

pronúncia
”
.

Nesta Instância Superior
, a 13ª Procuradora de Justiça Criminal, Dra.

Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento
, pronuncia-se pelo conhecimento e denegação
do presente
writ
.

É o relatório.

VOTO

Em análise dos autos, observa-se que a pretensão trazida no bojo da presente impetração não merece abrigo, senão vejamos.

- Da não realização da audiência de custódia

Aduz a defesa ilegalidade na prisão preventiva do paciente, ante a ausência na realização da audiência de custódia, direito subjetivo do coacto não respeitado pelo douto Juízo primevo.

Como cediço, a não realização da audiência de custódia, por si só, não é apta a ensejar a ilegalidade da prisão cautelar imposta ao paciente, uma vez respeitados os direitos e garantias previstos na Constituição Federal e no Código de Processo Penal, exatamente como se verifica no caso vertente.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. CRIMES DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO RASPADA, POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO, POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO, TRÁFICO DE DROGAS E DE FALSA IDENTIDADE – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA.
NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA
.
NULIDADES AFASTADAS
.
FUMUS COMISSI DELICTI
E
PERICULUM IN LIBERTATIS
DEMONSTRADOS. SEGREGAÇÃO
CAUTELAR MANTIDA
. 1 e 2. (...). 3.
A não realização da audiência de custódia não enseja a invalidação automática do decreto prisional, conquanto sejam atendidas as demais garantias previstas na Constituição Federal e no Código de Processo Penal. Precedentes STJ
. 4; 5 e 6. (...). ORDEM DENEGADA. (
STJ – RHC: 155236 RS 2021/0324561-8, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Publicação: DJ 02/02/2022
)

- Da fundamentação inidônea e requisitos do decreto constritivo

Na hipótese retratada, observa-se que o Magistrado
a quo
, em decisão de Pronúncia,
à ID 12438432
, datada de 18 de janeiro próximo passado, recentíssima, portanto, pronunciou o coacto à pena do art. 121, §2º, incs. II e IV, do CPB, em cujo
decisum
indeferiu o pedido da defesa e manteve a segregação cautelar dele, com base nos arts. 282, 312, 313 e 319 do CPPB, por
entender que a sua liberdade, neste momento, representa risco a garantia da ordem pública e futura aplicação da lei penal, não sendo suficientes para se afastar o
periculum libertatis
as medidas alternativas à prisão.

Tendo em vista a imprescindibilidade de fundamentação das decisões judiciais, notadamente daquelas que impliquem no cerceamento da liberdade individual, consoante o disposto nos art. 5º, inciso LIX, e art. 93, inciso IX, da Carta Magna, não se admite qualquer cerceamento de tal direito
ex lege
, devendo o decreto segregacionista explicitar, concretamente, os motivos que o justificam.

Certamente, a constrição preventiva, por se tratar de medida cautelar acessória e excepcional, que tem por escopo, precipuamente, a garantia do resultado útil da investigação, do posterior processo-crime ou, ainda, a segurança da coletividade, pois o preceito constitucional da presunção de inocência exige a efetiva demonstração dos pressupostos do
periculum libertatis
e do
fumus comissi delicti
.

Nessa senda, no que tange à aventada ausência dos pressupostos ensejadores e mantenedores da prisão preventiva e à falta de fundamentação do decreto prisional, bem como da decisão posterior denegatória da liberdade, não vislumbro que tais argumentos mereçam prosperar, já que a constrição cautelar do paciente se faz necessária para garantia da ordem pública, da instrução criminal e de eventual aplicação da lei penal, já que de acordo com as informações prestadas pela Autoridade Coatora o paciente ficou foragido durante esse tempo todo, até ser preso em 13/01/2023, dando conta de que nunca esteve preocupado em responder aos chamados da justiça.

- Das condições pessoais

No caso sob exame, a alegação de que o paciente possui todos os requisitos para responder o feito em liberdade, já que
é réu primário, possui família constituída
e emprego fixo, por si só, não é capaz de garantir a sua soltura, quando existem, nos autos, outros elementos ensejadores da custódia cautelar, entendimento esse já pacificado por esta Corte de Justiça, consoante Súmula nº 08.

- Da substituição da prisão preventiva por medidas cautelares

Por fim, a almejada aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, inclusive em razão de ser pai de 04(quatro) crianças de tenra idade e que necessitam da presença do coacto para a sobreviver, para substituir a prisão preventiva, de igual forma não merece prosperar, pois caso imposta creio inadequada e insuficiente, vez que a consequência imediata seria a soltura do paciente e, de acordo com a decisão de pronúncia, aliás recentemente proferida, tais medidas restam insuficientes, já que não seriam capazes de afastar o
periculum libertatis
.

Com efeito, acerca ainda do presente item, a jurisprudência pátria vem entendendo que não se pode falar em substituição da custódia preventiva por medidas cautelares, quando não há nos autos nada que demonstre a imprescindibilidade do coacto na criação das suas filhas menores, como no caso vertente, senão vejamos.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. ART. 157, §2º, INCISO II, E 2º-A, I; ART. 159, §1º; ART. 288 C/C ART. 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. INDEFERIMENTO DE PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR, AINDA QUE COM APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPROCEDÊNCIA. CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SER O PACIENTE O ÚNICO RESPONSÁVEL POR FILHOS MENORES DE 12 ANOS DE IDADE. PRECEDENTES DO STJ. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

-

O paciente fora condenado pela autoridade coatora à reprimenda definitiva de 33 (trinta e três) anos e 07 (sete) meses de reclusão, além do pagamento de 139 (cento e trinta e nove) dias multa, pela prática dos delitos tipificados no art. 157, §2º, Inciso II, e 2º-A, I; art. 159, §1º; art. 288 c/c art. 69, todos do Código Penal Brasileiro (roubo majorado em concurso material com os crimes de extorsão mediante sequestro qualificado e associação criminosa).

- Revela-se
inviável a substituição da custódia cautelar pela domiciliar ainda que com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
, uma vez que, nos termos do parágrafo único do art. 318 do CPP, não restou devidamente comprovado que paciente seja o único responsável pelos cuidados de filho de até 12 (doze) anos de idade incompleto. Com efeito, a existência de filho menor de 12 anos, por si só, é insuficiente a afastar a prisão, constituindo faculdade do juiz a substituição da preventiva, gênero, pela domiciliar. O paciente, embora haja comprovado ser pai de filho menor de 12 anos de idade, não demonstrou, nos termos do artigo 318, inciso VI, do Código de Processo Penal, ser o único responsável pelos cuidados do menor. De mais a mais, o paciente fora condenado por crimes cometidos com violência e grave ameaça, o que atrai o impeditivo legal ao acolhimento da pretensão inserto no art. 318-A, I, do CPP.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. UNANIMIDADE. (Acórdão ID 11076456 - Rel. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS - Órgão Julgador: Seção de Direito Penal - Julgado em: 13/09/2022 - publicado em: 15/09/2022)

De outra banda, deve-se considerar e respeitar a decisão do Juízo do feito, o qual conhece e encontra-se próximo dos fatos, estando, assim, em melhores condições de avaliar a necessidade da medida extrema.

Ante o exposto e, acompanhando
in totum
o parecer Ministerial DENEGO a ordem impetrada.

É o voto
.

Belém/PA, 14 de março de 2023.

Desa. Vânia Lúcia Silveira

Relatora

Belém, 17/03/2023